Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. CIÊNCIA PELA LOCATÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei no 8.245/91 admite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, comprovada a falta de pagamento de aluguel e estando o contrato desprovido de qualquer das garantias prevista na citada Lei do Inquilinato (art. 59, § 1o, IX).

2. Ausente a informação acerca da data em que a locatária foi, de fato, notificada da exoneração da fiança, é inviável imputar a ela o descumprimento de cláusula que estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a substituição da garantia prestada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.